Tribunal: TJMT
Processo: 1003089-14.2024.8.11.0059
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003089-14.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA ELINEIDE DOS SANTOS - CPF: 001.474.631-06 (APELANTE), GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DANRLAINE DOS SANTOS RAMOS registrado(a) civilmente como DANRLAINE DOS SANTOS RAMOS - CPF: 061.261.531-62 (APELADO), I. V. R. D. S. - CPF: 083.702.381-57 (TERCEIRO INTERESSADO), D. L. R. D. S. - CPF: 083.702.271-12 (TERCEIRO INTERESSADO), M. H. R. D. S. - CPF: 101.755.291-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Inventário nº 1003089-14.2024.8.11.0059, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão da inépcia da petição inicial. A autora/apelante sustenta que a divergência em seu nome decorre de erro documental em processo de correção ainda em trâmite e invoca os princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e primazia do julgamento de mérito para requerer o prosseguimento do feito. O parecer do Ministério Público é pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por inépcia da inicial, ante a inércia da parte autora em atender à determinação judicial para emendá-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de cumprimento, pela parte autora, da determinação judicial de emenda à petição inicial — notadamente no tocante à regularização da representação processual e ao esclarecimento da divergência nominal — configura hipótese de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

4.

A inércia da parte, mesmo após intimação específica, impossibilita o prosseguimento regular do feito e atrai a aplicação do art. 485, I e IV, do CPC, que autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

5.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o não atendimento à determinação de emenda da inicial enseja sua rejeição, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte, conforme precedente do AgInt nos EDcl no AREsp 1801005/SP.

6.

Embora o ordenamento adote o princípio da primazia do julgamento do mérito, este não prevalece quando a parte, devidamente intimada, permanece omissa, inviabilizando o saneamento do vício processual.

7.

A extinção do processo sem julgamento de mérito preserva o direito da autora de ajuizar nova ação, desde que observadas as exigências legais e judiciais anteriormente indicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de emenda à petição inicial, quando devidamente intimada a parte, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I e IV, do CPC.

2.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não se sobrepõe à inércia injustificada da parte em cumprir determinações judiciais indispensáveis ao desenvolvimento válido do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1801005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 24.05.2021, DJe 30.06.2021; TJMT, RAC 1045519-74.2020.8.11.0041, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 22.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA ELINEIDE DOS SANTOS, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Inventário nº. 1003089-14.2024.8.11.0059, ajuizada em face de DANRLAINE DOS SANTOS RAMOS, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante a inépcia da inicial (ID 258838656).

Irresignada, a autora/apelante aduz, em suma, que a divergência no nome se deu por erro na confecção de seus documentos pessoais, ao qual, percebido, solicitou-se a correção, todavia o processo de atualização leva determinado tempo, razão pela qual não foi sanado e juntado tempestivamente ao processo.

Afirma, ainda, que apesar do nome da apelante estar incontroverso com o constante na certidão de óbito de sua filha Danrlaine, as certidões de nascimento dos herdeiros e da “de cujus” possuem o nome da apelante corretamente, qual seja “Maria Elineide dos Santos”.

Sustenta a aplicação dos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da celeridade e duração razoável do processo, visando a eficiência e menor custo para as partes e o Estado, bem como deve-se evitar a repetição de atos processuais e concentrar vários atos em um mesmo momento.

Defende que o Código de Processo Civil adota o princípio da primazia do julgamento do mérito, relativizando o rigor formal, ao passo que o julgador deve ignorar o vício formal sempre que puder decidir o mérito.

Por fim, pugna seja reformada a sentença, com o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento (ID 258838659).

Sem contrarrazões.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 276428888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O caso em tela versa sobre ação de inventário proposta pela apelante em virtude dos bens deixados pela “de cujus” Danrlaine dos Santos Ramos.

Na origem, o juízo determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, emendar a petição inicial a fim de regularizar sua representação processual, mediante a apresentação de procuração outorgada por si mesma, tendo em vista que a procuração acostada nos autos foi outorgada apenas pelos herdeiros da falecida. Ainda, determinou-se que a autora esclarecesse a divergência em seu nome, haja vista que, em seu documento pessoal, consta “Maria Elineide dos Santos”, enquanto na certidão de óbito e no documento de identificação da de cujus consta “Elineide dos Santos” (ID 258838654 – fls. 45).

Intimada, a parte autora quedou-se inerte, conforme certificado nos autos, não promovendo as diligências determinadas pelo juízo de origem, razão pela qual a Magistrada singular prolatou a sentença guerreada, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a inépcia da inicial (ID 258838656), sentença contra a qual a apelante se insurge.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que a sentença não comporta qualquer reforma, pois está plenamente amparada nos comandos legais que regem o processo civil, tendo em vista que a não realização da emenda à inicial, quando determinada, constitui hipótese de indeferimento da petição inicial, e, por consequência, a extinção da demanda sem julgamento do mérito, senão vejamos o que prevê o parágrafo único, do art. 321, o inciso IV do art. 330, e inciso IV do art. 485, todos do CPC, verbis:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

[...];

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Assim, não realizada a emenda determinada, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe, pois configura claro caso de indeferimento da inicial.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. Incidência da Súmula 83. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1801005 SP 2020/0321429-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA – NÃO CUMPRIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A regra da primazia do julgamento induz que seja concedida à parte a oportunidade para sanear as irregularidades do processo, todavia, se devidamente intimada, a parte autora não cumpre com o determinado pelo juízo a quo, enseja o indeferimento da inicial, conforme prescreve o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. (TJMT – RAC 10455197420208110041 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/12/2022).

Vale lembrar que o Poder Judiciário não pode se furtar à aplicação das normas processuais, sob pena de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, cabe frisar que a decisão não implicou em julgamento de mérito, podendo a autora/apelante ajuizar nova ação, desde que observadas as determinações judiciais.

Desse modo, a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, é medida que se impõe.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025